Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750214-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Ciente da petição da agravante (id. 58398995), na qual afirma que "este causídico protocolou equivocadamente nos presentes autos petição de Agravo Interno sob id. 58397131" e requer "a desconsideração da petição supramencionada e seus anexos, assim como requer o desentranhamento da referida petição dos autos em epígrafe". Defiro o desentranhamento das peças, como requerido. Aguarde-se o decurso do prazo quanto ao acórdão. Brasília - DF, 2 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora